Tribunal: TJDFT
Processo: 0744749-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. ÍNDICE DE REAJUSTE DO ALUGUEL. IGP-DI E IPCA-FIPE. REVELIA DO RÉU. PROVAS INSUFICIENTES DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. IMPROVIMENTO.
1. As provas acostadas pela autora não são suficientes para demonstrar o desequilíbrio contratual. O impacto da pandemia sobre os shopping centers foi notório – embora atualmente tenha sido minimizado pelo relaxamento das medidas de saúde pública –, mas o reflexo financeiro no contexto do negócio jurídico acertado não é óbvio. Não pode ser inferido pelo parco conjunto probatório, ainda que inconteste pelos efeitos da revelia.
2. O artigo 54 da Lei 8.245/1991 garante a persistência das condições pactuadas livremente entre o estabelecimento comercial e os empreendedores de shopping centers. Tal regramento não é absoluto, sendo necessário observar as demais disposições da lei do inquilinato, como a proteção do fundo de comércio (artigo 51), e as regras gerais que regem os contratos, isto é, a boa-fé, a função social, o equilíbrio econômico, entre outros.
3. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a onerosidade excessiva do índice de reajuste pactuado, de modo que prevalece o princípio do pacta sunt servanda.
4. Negado provimento ao apelo.